Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ADESÃO DO CONDÔMINO.
1. Nos casos de condomínio irregular, a adesão à associação de moradores é automática quando da aquisição dos direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio.
2. A obrigação de pagar as taxas condominiais advém da coisa e não da utilização das benfeitorias, não sendo relevante o fato de a unidade possuir acesso independente e autônomo.
3. Recurso de Apelação não provido.